Tribunal: TCU
Processo: 038.201/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17273/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em autorizar prorrogação dos prazos fixados no subitem 9.3 do Acórdão 9462/2021-TCU-Primeira Câmara , por mais 30 (trinta) dias, de acordo com o parecer emitido pela Secretaria de Gestão de Processos (peça 16). 1. Processo TC- Processo 038.201/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Sousa de Bastos Freitas (XXX.669.163-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.